Tribunal: TJDFT
Processo: 0744884-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744884-35.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GISELLE MARIE LUPI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Restrição judicial de transferência de veículo. Origem lícita. Falta de provas. Lavagem de capitais e contravenção penal de exploração de jogo de azar. Se o veículo ainda interessa ao processo e não foi provada sua origem lícita, havendo indícios consistentes de que é objeto de crime de lavagem de capitais, não se libera a restrição judicial. Apelação não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que não foi apresentada a real motivação de interesse no veículo com restrição judicial, em razão de suposto ilícito envolvendo terceiros e não a insurgente. Argumenta, ainda, que o impedimento de sua transferência junto aos órgãos de trânsito fere o princípio da propriedade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJPR, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA IVANTES, OAB/RJ 111.044 (ID 45800480). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão proferida no AREsp 2140278, pelo relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da legalidade da manutenção da apreensão de bem que interessa ao processo, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “não se infere nenhuma ilegalidade ou teratologia da decisão combatida que concluiu fundamentadamente que o bem apreendido ainda interessa ao processo” (AgRg no RMS n. 67.776/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida na ReCoAp 265, pela RELATOR(A) Ministra LAURITA VAZ, DATA DA PUBLICAÇÃO 28/04/2023. Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.186.172/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Além disso, conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.188.680/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Ademais, para que o STJ pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações referentes à insurgente sejam feitas em nome do advogado CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA IVANTES, OAB/RJ 111.044 (ID 45800480). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020